Tribunal: TJES
Processo: 5019421-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019421-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAEL AQUILES BRITO DE ANDRADE BECIGO
IMPETRADO: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019421-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RAFAEL AQUILES BRITO DE ANDRADE BECIGO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela advogada Rosiane Tresena da Silva em favor de Rafael Aquiles Brito Andrade Becigo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina. Na inicial, argumenta a ausência dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva e requer a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece dos requisitos autorizadores previstos no Código de Processo Penal; e (ii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além de fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida, conforme disposto nos arts. 311 a 316 do CPP.

No caso, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia, com base na gravidade concreta dos fatos e na quantidade e variedade das drogas apreendidas.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte de diversas substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, ecstasy, "lóló", haxixe, maconha e "skank", reforça a adequação e necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a gravidade concreta da infração penal constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas em casos de tráfico de drogas, dada a insuficiência dessas medidas para resguardar os fins do processo penal (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG e AgRg no HC 712.636/PR).

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais, não havendo constrangimento ilegal a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, demonstrada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostra-se inadequada quando a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 319 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/04/2020; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019421-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RAFAEL AQUILES BRITO DE ANDRADE BECIGO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada
Rosiane Tresena da Silva
em favor de
RAFAEL AQUILES BRITO ANDRADE BECIGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Na inicial, aduz a falta dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de sua manutenção.

Diante disso
, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 7 de novembro último.

Foi formulado pedido de revogação da prisão, indeferido em decisão constante do
id. nº 11416005.

Na espécie, avaliando os motivos alinhados n
o
ato acoimado de coator, constato, com efeito, que a prisão processual foi idoneamente decretada.

Consta dos autos que o paciente e os corréus teriam sido presos enquanto transportavam 10 (dez) papelotes de cocaína, 14 (quatorze) comprimidos de anfetamina (ecstasy) e 10 (dez) frascos de “lóló”, sendo que, em incursões no endereço localizado na Rua Fioravante Rossi, nº 2567, Bairro Martinelli, foram encontrados mais entorpecentes, mais precisamente, 1g (um grama) de “haxixe” e 11g (onze gramas) de maconha e 9g (nove gramas) de “skank”.

Nesse passo, parece claro que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração penal, provada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra, em tese, o aprofundamento do paciente e seus comparsas no cotidiano do tráfico.

Dessa forma
, mostra-se razoável o temor receado na decisão vergastada, em linha com a jurisprudência superior, no sentido de que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020).

Aliado a isso, cito jurisprudência sobre a impossibilidade de
substituição do cárcere por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP em casos análogos. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva,
não
há que se falar em constrangimento ilegal
perpetrado
pelo juízo de piso.

Assim, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.